Tribunal: TJMT
Processo: 0005242-58.2013.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005242-58.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDITORA GRAFICA RONQUIM LTDA - CNPJ: 05.422.528/0001-72 (EMBARGANTE), RONIVALDO LEONARDO RONQUIM - CPF: 581.798.101-78 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reformou sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento de execução de título extrajudicial. Os embargantes sustentam a existência de contradição no julgado sob o argumento de que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário seria o trienal, e não o quinquenal utilizado no acórdão, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para manter a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à aplicação do prazo prescricional e à análise da inércia do credor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são via adequada para a rediscussão da eficácia dos atos praticados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamentou o afastamento da prescrição intercorrente na ausência de inércia imputável ao credor e na falta de prévia suspensão formal do processo, requisitos exigidos pelo artigo 921 do Código de Processo Civil e pela jurisprudência vinculante.

4.

A pretensão de reexame de mérito e de modificação do entendimento exarado pela Turma Julgadora extrapola os limites integrativos do recurso aclaratório.

5.

A inexistência de vícios intrínsecos no julgado obsta o acolhimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento de embargos de declaração que buscam unicamente a rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 921, §§ 1º e 4º, e 1.022; CC, art. 206, § 5º, I; Lei n. 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, EDcl no REsp n. 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação e reformou a sentença de primeiro grau, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em sua fundamentação, o acórdão consignou que não restou configurada a inércia do exequente, uma vez que o processo permaneceu paralisado por entraves inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ. Ademais, pontuou-se que a contagem do prazo, à luz do art. 921 do CPC, pressupõe a suspensão formal do feito, o que inocorreu na espécie.

Os Embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão aplicou o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC), quando, em se tratando de execução de Cédula de Crédito Bancário, o prazo correto seria o trienal, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e da Lei Uniforme de Genebra.

Aduzem que, adotado o termo inicial em 18/03/2016 e o prazo de três anos, a prescrição teria se consumado em 18/03/2019.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para manter a extinção do processo.

O Embargado, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição do recurso, sustentando a inexistência de vícios e afirmando que a pretensão dos embargantes é a mera rediscussão da matéria decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso vertente, o acórdão foi enfático ao declinar que a prescrição intercorrente não se operou não apenas pelo prazo em si, mas pela ausência do elemento subjetivo e objetivo essencial: a inércia imputável ao credor.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o argumento repousa na inexistência de desídia do exequente e na falta de suspensão formal do processo, requisito este exigido pelo art. 921, § 1º e § 4º, do CPC.

Além disso, verifica-se que o acórdão, na verdade, aplicou o prazo de cinco anos, e não o de três anos como faz crer o embargante. Veja-se:

“
Aplicando-se a regra de transição, o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC) iniciou-se, para todos os efeitos legais, em 18.03.2016. Por conseguinte, o termo final para a ocorrência da prescrição intercorrente seria 18/03/2021.”

O embargante pretende, na verdade, rediscutir a eficácia dos atos praticados pelos exequentes, argumentando que seriam insuficientes para interromper o prazo prescricional. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites dos embargos de declaração, pois implica reexame do mérito da decisão, o que não se admite nesta via recursal.

Assim, não havendo contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026